Tribunal: STF
Processo: RE 1097990
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. LEIS ESTADUAIS 1.102/1990 E 2.152/2000. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF.



     1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Inexistência de ofensa direta à Constituição.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.